Tribunal: TJSP
Processo: 1001224-30.2016.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Usucapião da L 6.969/1981
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Usucapião. Requisitos autorizadores ao reconhecimento do domínio que não estão presentes. Autor que não exerce posse atual, uma vez que saiu do imóvel desde a época do divórcio com a contestante, ocorrido em 11.12.2009. Mandado de constatação que verificou que a contestante reside no único imóvel existente no local e que o alegado "pomar" encontra-se em estado de abandono. Sentença de

Ementa:
Usucapião. Requisitos autorizadores ao reconhecimento do domínio que não estão presentes. Autor que não exerce posse atual, uma vez que saiu do imóvel desde a época do divórcio com a contestante, ocorrido em 11.12.2009. Mandado de constatação que verificou que a contestante reside no único imóvel existente no local e que o alegado "pomar" encontra-se em estado de abandono. Sentença de improcedência mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1001224-30.2016.8.26.0281, da Comarca Itatiba, em que é apelante MARCO
ANTONIO STEFANI, são apelados SELMA REGINA VAZ DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
PAULO
SERGIO
GONCALVES,
LEONILDA
APARECIDA BRIGANTI, LUCIANA MARA BLESSA GONÇALVES, MARIA DE
LOURDES DAL BOSCO STEFANI e RÉUS AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS, CITADOS POR EDITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001224-30.2016.8.26.0281
Voto no 25.552
Apelação Cível No 1001224-30.2016.8.26.0281 Comarca: Itatiba
Apelante: Marco Antonio Stefani
Apelados: Selma Regina Vaz do Nascimento, Paulo Sergio Goncalves, Leonilda
Aparecida Briganti, Luciana Mara Blessa Gonçalves, Maria de Lourdes Dal Bosco
Stefani e Réus Ausentes, Incertos e Desconhecidos, Citados Por Edital
Juíza sentenciante: Renata Heloisa da Silva Salles
Voto no 25.552
Usucapião. Requisitos autorizadores ao reconhecimento do
domínio que não estão presentes. Autor que não exerce posse
atual, uma vez que saiu do imóvel desde a época do divórcio
com a contestante, ocorrido em 11.12.2009. Mandado de
constatação que verificou que a contestante reside no único
imóvel existente no local e que o alegado “pomar” encontra-
se em estado de abandono. Sentença de improcedência
mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.
Trata-se de ação de usucapião, julgada improcedente pela
r. sentença de págs. 395/400, cujo relatório adoto, com condenação do Autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas monetariamente pelos índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir dos
desembolsos, e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito
em julgado da sentença, e verba honorária arbitrada em R$ 500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001224-30.2016.8.26.0281
Voto no 25.552
Apela o Autor (págs. 395/400) com alegação, em síntese,
que a Ré somente passou a residir no local por ocasião do casamento com o Autor. Após
seu fim, o Autor saiu do imóvel para garantir o conforto das filhas, mas em nenhum
momento perdeu o interesse na propriedade. Tanto é assim que requereu o usucapião,
fez questão de citar a sua ex-esposa, para que seja feita a partilha dos bens e, desta
forma, ambos participarem da propriedade do imóvel, que antes do casamento pertenceu
à família do Autor, exclusivamente, por gerações, de forma inconteste. Os gastos
comprovados pela Ré com a reforma da residência localizada no imóvel não resvalam
no direito do Autor, uma vez que concorda que a Ré se mantenha na propriedade da
casa. Exige o Autor apenas a parte posterior do imóvel, onde, mediante servidão de
passagem, teve o intuito de manter o pomar/plantação que ali construiu. A posse é
corroborada pelas testemunhas, conforme depoimentos colhidos em audiência de
instrução. Existiu posse mansa e pacífica por período mais do que o suficiente à
aquisição de seu direito.
Preparo anotado (págs. 408/409). Ofertadas contrarrazões
(págs. 412/42).
Foi determinada ao Apelante a complementação do valor
do preparo, sob pena de deserção, o que restou cumprido (págs. 434/437).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 395/400 não comporta reparos.
A ação de usucapião tem por objeto a declaração de
domínio sobre determinado bem em razão do exercício da posse por tempo prolongado
e ininterrupto, depois de satisfeitos os requisitos legais.
No caso em análise, no entanto, inviável o reconhecimento
do usucapião extraordinário, que exige a comprovação da posse justa, mansa, pacífica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001224-30.2016.8.26.0281
Voto no 25.552
contínua e ininterrupta, com animus domini, independentemente de título, pelo prazo
mínimo de 15 anos, ou do usucapião ordinário, previsto no artigo 1.242 do Código
Civil, que exige posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, com justo título, pelo
prazo de 10 anos.
No caso, não comprovou o Autor ter o exercício da posse
de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, pelo prazo necessário ao
reconhecimento do usucapião, em qualquer das modalidades acima referidas.
Nesse sentido, correta a r. sentença ao enunciar (págs.
397/399):
“Nada obstante as alegações formuladas na exordial, a
contestante Selma Regina Vaz do Nascimento, na qualidade de ex-cônjuge,
defende ser descabido o pleito de usucapião, diante da não configuração do
legítimo exercício de posse mansa, contínua e pacífica do imóvel objeto da
demanda. Ressalta, pois, que, desde o ano de 2007, antes mesmo da decretação
do divórcio, o requerente abandonou espontaneamente o imóvel conjugal e não
reside mais no local. Ressalta, ainda, que exerce a atual posse do imóvel, de
forma exclusiva.
Diante da controvérsia perpetrada nos autos, é
determinada a expedição de mandado de constatação e, ainda, a realização de
audiência de tentativa de conciliação.
Assim, quando do cumprimento do mandado de
constatação (fls. 377/378), o oficial de justiça verifica que a contestante Selma
Regina Vaz do Nascimento reside atualmente no imóvel objeto do pedido de
usucapião, juntamente com a filha e o atual companheiro. Verifica, ainda, que
nada obstante as alegações formuladas na exordial, na área que fica atrás da
residência, existem alguns pés de frutas em estado de abandono, que não
aparentam formar um pomar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001224-30.2016.8.26.0281
Voto no 25.552
E ainda, quando da realização da audiência de instrução
e julgamento, a testemunha Walter Baioco consigna que: conhece o imóvel objeto
do pedido de usucapião; no local existe um pomar e uma casa, que foi construída
pelo requerente e pela contestante Selma; a casa é ocupada pela contestante
Selma, de forma exclusiva, há aproximadamente dez anos, desde que houve o
divórcio; a casa foi construída pelo requerente quando do casamento com a
contestante; na época em que casaram, há aproximadamente trinta anos, já
trabalhava no imóvel vizinho; presenciou a integral construção da casa; foi o
requerente que plantou o pomar, depois do divórcio; atualmente não existe mais o
pomar, eis que a contestante o eliminou; o requerente não mais frequenta o
imóvel há aproximadamente dois/três anos (fls. 390).
Já a testemunha Ana Rosa Salvador Canal consigna que:
conhece o imóvel objeto do pedido de usucapião; reside no bairro há quarenta e
cinco anos; no imóvel objeto do pedido usucapião apenas existe uma casa;
atualmente, apenas residem no local a ex-cônjuge do requerente e os filhos; o
requerente não reside no local atualmente; não sabe a data em que o requerente
deixou de residir no local; não sabe precisar o período de tempo que as partes
estão separadas; a propriedade sempre pertenceu à família do requerente,
passando para o filho; sabe que o requerente possui uma plantação/pomar no
local; não sabe precisar o tempo que o requerente permanece no local atualmente
(fls. 391).
Por fim, a testemunha Miguel Antonio Franchin consigna
que: conhece o imóvel objeto do pedido de usucapião desde que nasceu; o imóvel
era do avô do requerente e após do pai; posteriormente foi transferido para o
requerente e a esposa Selma; no imóvel havia um pomar, que não existe mais;
atualmente mora no imóvel a contestante Selma; não sabe precisar o período de
tempo que as partes estão separadas; atualmente só existe uma casa no local;
enquanto casados, era o requerente que cuidava do imóvel; depois do divórcio, o
requerente frequenta a casa para visitar os filhos (fls. 192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001224-30.2016.8.26.0281
Voto no 25.552
Em análise aos depoimentos supra, há de constatar que,
incontroversamente, o requerente não mais reside no local desde o divórcio com
a contestante, ocorrido em 11/12/2009 (fls. 12).
Há de se constatar, no mais, que o pomar mencionado na
exordial não mais existe no local, o que afasta a alegação de composse. Não
bastasse, conforme já consignado, quando do cumprimento do mandado de
constatação, o oficial de justiça pode verificar que na área que fica atrás da
residência, existem alguns pés de frutas em estado de abandono, que não
aparentam formar um pomar.
E ainda, o requerente admite na exordial que, desde a
separação, a edificação existente na área frontal do imóvel é utilizada pela
cônjuge e pelos filhos como residência.
Nos termos do transcrito artigo 1.238 do Código Civil,
aquisição da propriedade, por intermédio do instituto da usucapião, depende do
exercício da posse de forma contínua, sem oposição ou interrupção, o que não é
verificado no caso em tela.
Conquanto o autor inegavelmente tenha residido no
imóvel em lide por diversos anos, inclusive em razão de anterior posse exercida
pelos antecessores (avós e pais), a situação não permanece.
Logo, não configurados os requisitos legalmente exigidos
para configuração da prescrição aquisitiva, por meio do instituto da usucapião,
ou seja, a continuidade da posse, sem oposição ou interrupção, fator que, por si
só, leva à improcedência da demanda”.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1001224-30.2016.8.26.0281
Voto no 25.552
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o valor de R$ 1.000,00 (art. 85, § 11, do CPC), com
atualização monetária a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a contar do trânsito em julgado do acórdão.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator